Tribunal: TJMT
Processo: 1046586-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046586-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISRAEL DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 688.972.351-15 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0036-86 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO DENTRO DA GARANTIA – PRAZO PARA REPARO NÃO OBSERVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Restando comprovado que o veículo apresentou defeito dentro do período de garantia e que o reparo não foi concluído no prazo de 30 dias previsto, no art. 18, § 1o, do CDC, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A demora injustificada no conserto do bem essencial ao cotidiano do consumidor, agravada pela ausência de veículo reserva e pelo prolongado período de indisponibilidade do automóvel, configura dano moral indenizável.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos prejuízos experimentados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1046586-74.2020.8.11.0041

APELANTE:

ISRAEL DA SILVA ALBUQUERQUE

APELADOS:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA E DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISRAEL DA SILVA ALBUQUERQUE
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Redibitória no. 1046586-74.2020.8.11.0041
,
ajuizada em face de
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
e
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que as rés confessaram a existência de vícios no veículo, bem como a realização de reparos em garantia e a demora na sua conclusão.

Sustenta que, conforme o artigo 389 do CPC, a confissão das rés sobrepõe-se às demais provas dos autos, pois os fatos afirmados por uma parte e confessados pela outra não dependem de prova, nos termos do artigo 374, II, do CPC.

Aponta que as provas constantes nos autos, como ordens de serviço e notas fiscais, comprovam a ocorrência do problema, bem como a demora na realização dos reparos.

Alega que a jurisprudência tem reconhecido vícios ocultos em veículos do mesmo modelo e marca, ressaltando ainda, que houve inversão do ônus probatório, o que não foi observado na sentença recorrida.

Assevera que a realização dos reparos em garantia afasta a alegação de mau uso do veículo.

Destaca que desistiu do pleito de evolução do valor pago pelo veículo, mantendo apenas o pedido de reparação por danos morais, pois sofreu prejuízos de ordem moral e material, diante do tempo em que ficou privado do uso do veículo e do desespero causado pela falha nos reparos.

Menciona jurisprudência que reconhece o direito à indenização por dano moral em casos de defeitos reiterados em veículos.

Argumenta que houve violação ao prazo de 30 dias estabelecido no artigo 18 do CDC para a resolução dos vícios e que a responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do artigo 18 do CDC.

Dessa forma, conclui pela reforma da sentença para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais; a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e a inversão do ônus da sucumbência (Id. 257634212).

A apelada Stellantis Automóveis Brasil Ltda, nova denominação de FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, defende a manutenção da sentença recorrida, argumentando que o veículo se encontra em perfeitas condições de uso e funcionamento.

Alega que não há comprovação da existência de vícios ocultos no veículo no momento da aquisição, além de que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o artigo 373, I, do CPC.

Argumenta que a inversão do ônus da prova não é automática e que o recorrente não preencheu os requisitos legais para sua concessão.

Defende que a realização de reparos em garantia não comprova a imprestabilidade do produto, mas sim o cumprimento das condições contratuais de garantia.

Afirma que não houve ato ilícito por parte das rés, não havendo, portanto, fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais.

Narra que os transtornos apresentados pelo autor não configuram dano moral indenizável, tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos.

Menciona que o veículo foi adquirido em 2017 e estava em uso contínuo e regular desde então, o que afasta a alegação de vício oculto.

Sustenta que, caso haja condenação, devem ser abatidos da condenação os valores referentes à desvalorização do veículo, conforme a Tabela FIPE, razão pela qual conclui pela improcedência do recurso e manutenção integral da sentença recorrida (Id. 257634217).

A apelada Domani defende a manutenção da sentença, aduzindo a ausência de prova conclusiva sobre o alegado vício no veículo, bem como a inexistência de confissão e de responsabilidade objetiva aplicável ao caso.

Sustenta que o recurso do apelante carece de elementos probatórios consistentes para comprovar a existência de vício oculto no veículo adquirido.

Argumenta que o apelante desistiu expressamente da produção de prova pericial, que seria o meio técnico adequado para verificar a existência, a origem e a extensão do defeito alegado, portanto, o autor não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o artigo 373, I, do CPC.

Assevera que, em casos que envolvem vícios em bens duráveis, a perícia é indispensável para a formação da convicção judicial, especialmente quando se discutem questões técnicas complexas.

Menciona ainda que o apelante apresentou apenas documentos unilaterais, como ordens de serviço, que não possuem aptidão para comprovar que os problemas decorrem de vício oculto imputável à recorrida.

Aduz que os problemas narrados pelo apelante são genéricos e não demonstram comprometimento da segurança, funcionalidade ou utilidade do veículo de forma grave ou irreparável, sendo que eventuais falhas podem estar relacionadas ao desgaste natural pelo uso, especialmente considerando o tempo decorrido desde a aquisição do veículo.

No tocante à inexistência de confissão, Domani argumenta que a confissão não pode ser presumida tacitamente quando a parte ré apresenta defesa técnica e impugna de forma clara e fundamentada as alegações do autor.

Quanto aos limites da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustenta que, embora o CDC estabeleça a responsabilidade objetiva como regra para fornecedores de produtos, tal princípio não é absoluto e depende da comprovação da existência de defeito no produto e do nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída ao fornecedor, todavia, o apelante não demonstrou a ocorrência de vício oculto no veículo e que eventuais problemas podem estar relacionados ao uso regular do bem, isentando o fornecedor de responsabilidade.

Dessa forma, impugna o pedido de indenização por danos morais, alegando que o dano moral não pode ser banalizado ou presumido apenas com base em descontentamentos ou inconvenientes, pois o apelante não demonstrou abalo significativo à dignidade da pessoa, nem prejuízos de ordem moral ou abalo à sua esfera extrapatrimonial.

Alternativamente, requer a fixação do valor em patamar moderado, não superior a R$1.000,00 (mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Forte nesses argumentos requer o desprovimento do recurso de apelação; a manutenção integral da sentença recorrida; a majoração da condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC; e, na eventualidade de condenação por danos morais, que o valor não ultrapasse R$1.000,00 (Id. 257634218).

O preparo foi recolhido (Id. 259418689).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ISRAEL DA SILVA ALBUQUERQUE
ajuizou a ação redibitória por vícios de fabricação com pedido de indenização por danos morais em face de
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
e
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
, alegando que teve problemas no câmbio automático do veículo, com aviso sonoro e luminoso no painel, parando o carro imediatamente.

Informa que a Domani constatou vazamento de fluído lubrificante, contaminando várias partes do veículo (mangueiras, radiador, reservatórios), conforme Ordem de Serviço no. 61667.

Aduz que a previsão de conserto era de 30 dias, mas o câmbio não retornou de São Paulo para instalação. No 52o dia, foi informado que o conserto não havia sido bem-sucedido, e seria necessária nova tentativa ou substituição do câmbio.

Após nova tentativa, o câmbio apresentou trancos e "socos" ao engatar a marcha, sem solução definitiva.

A concessionária negou um carro reserva, alegando que a garantia para esse benefício havia expirado.

O veículo ficou exposto ao sol e à poeira no pátio da concessionária, acelerando o desgaste da pintura e das borrachas.

Ante o exposto, postulou pela devolução imediata do valor pago pelo veículo; indenização por danos materiais pelo desgaste do veículo exposto ao relento e indenização por danos morais devido ao constrangimento e frustração com a impossibilidade de uso do veículo, além de suportar o ônus de sucumbência.

As requeridas apresentaram defesa argumentando que o veículo foi devidamente reparado pela concessionária autorizada, sendo que o atraso no reparo ocorreu devido à pandemia, o que configura caso fortuito e exclui o dever de indenizar.

Além disso, argumentaram que não há prova de vício oculto no veículo, sendo necessários exames periciais para comprovar a alegação; reforçaram também que o veículo possui garantia contratual de 36 meses, e a FCA segue altos padrões de qualidade, sendo que a concessionária consertou o câmbio e realizou testes minuciosos para garantir a funcionalidade, dentre outros argumentos.

Na impugnação a contestação, dentre outros pontos, o autor argumenta que a restituição do veículo não exime a Domani de indenizar os danos morais e materiais sofridos pelo autor durante o período de espera pelo conserto.

A magistrada julgou antecipadamente a lide e rejeitou os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus probatório, pois não houve comprovação de que o defeito era de fabricação e não decorrente de mau uso, de modo que foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A irresignação recursal do apelante diz respeito apenas a configuração do dano moral, de modo que requer o respectivo arbitramento, invocando defeitos reiterados em veículos e ausência de solução do prazo legal, bem como de disponibilização de carro reserva.

Pois bem. Trata-se de um veículo Jeep Compass Longitude, ano modelo 2017/2018, com 42.928 km rodados na data da apresentação do vício.

O defeito ocorreu no dia
24/07/2020
, enquanto o proprietário se deslocava para sua propriedade rural, localizada a 40 km de Cuiabá, no Km 29 da estrada do Manso.

A garantia de fábrica do veículo, de três anos, venceu em
07/09/2020
, pois o veículo foi adquirido em
07/09/2017
, portanto,
o defeito/vicio ocorreu durante o prazo da garantia
.

Denota-se que o automóvel apresentou avaria no câmbio automático, com vazamento de fluído lubrificante que contaminou outras partes do carro, tornando-o impróprio para o uso a que se destinava, conforme descrito na Ordem de Serviço no. 61667 (Id. 257634154).

Apesar das diversas tentativas de conserto,
o problema não foi sanado dentro do prazo de 30 dias
, conforme determina o art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ao contrário, o defeito persistiu, inclusive com relatos de trancos e "socos" ao engatar a marcha após a tentativa de reparo, conforme conversas de WhatsApp reproduzidas na exordial (Id. 257633699 - Pág. 5/6).

O art. 18 do CDC dispõe que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, à sua escolha:

“I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou

III - o abatimento proporcional do preço.”

Desse modo, é possível certificar que o defeito no veículo não foi sanado no prazo estabelecido, e ainda, as requeridas não disponibilizaram um veículo reserva para o consumidor durante o longo período em que o bem permaneceu na concessionária, caracterizando falha na prestação do serviço. Tal fato agrava o dano experimentado pelo apelante, haja vista a necessidade do veículo para seu deslocamento diário e os transtornos suportados durante mais de 60 dias.

Ademais, também evidente a frustração do consumidor que, ao adquirir um veículo que ainda estava na garantia de fábrica, teve que aguardar por mais de
80 dias
para solução do defeito, ficando o automóvel parado no pátio da concessionária exposto ao sol e à poeira no pátio.

Aliás, o veículo só foi entregue após ajuizada a ação redibitória protocolada em
24/09/2020
, tendo em vista que a devolução definitiva ocorreu em
14/10/2020
(Id. 257634189).

Não se trata, desta forma, de mero desgosto ou aborrecimento do cotidiano, mas fundada frustração de suas expectativas com a demora na solução do problema. E nem se diga que
reparado pela concessionária
evidenciou sua satisfação com o produto. Ao contrário, o tempo, em situações desta natureza, apenas aprofunda o sofrimento, pois revela o anseio do consumidor em buscar incessantemente a readequação do bem adquirido que só teve solução após ajuizar a presente ação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – INOVAÇÃO DE PEDIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE –
DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SUCESSIVOS INGRESSOS NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA
– CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. A alteração do pedido em sede recursal, configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Os danos morais decorrem do fato de o consumidor ter de suportar os ônus decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema.
”

(N.U 1036282-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO
– SUBSTITUIÇÃO POR VEICULO DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – TABELA FIPE –
DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

O consumidor tem o direito à substituição do veículo por outro da mesma qualidade, ou de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do veículo defeituoso.

Na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0001221-16.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO
– RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE –
TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

– IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – ART. 461, §1o, do CPC – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização, tanto que a revendedora não se negou a providenciar o conserto.

Compete à demandada o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo foram consertados, nos termos do art. 373, II do CPC.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento
.

Considerando as peculiaridades do caso em análise, tenho que a solução mais acertada é a conversão da obrigação em perdas e danos, em consonância com o disposto no artigo 461, § 1o do CPC, por se tratar de hipótese em que a tutela específica pretendida tornou-se impraticável, razão pela qual os réus deverão restituir ao autor o valor pago pelo bem, acrescido de correção monetária desde o reembolso e juros de mora desde a citação.”
(N.U 0041461-55.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Diante do exposto, resta configurado o dano moral, uma vez que o defeito se manifestou dentro do período de garantia e não foi sanado no prazo de 30 dias, além de não ter sido disponibilizado carro reserva ao apelante, o que evidencia falha na prestação do serviço e frustração das expectativas legítimas do consumidor.

Por fim, convém dizer que na inicial foram postulados pedido de indenização por danos morais e materiais, todavia, houve desistência expressa quanto ao dano material, e agora o acolhimento do dano moral, razão pela qual de rigor a fixação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor
, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar a parte requerida apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, os quais arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025